Tribunal: TJDFT
Processo: 0004962-47.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando os elementos probatórios se mostrarem harmônicos nesse sentido, sobretudo pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial.

2. A ausência de provas capazes de comprovar que a acusada agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP.

3. Constatado que a conduta foi praticada pela apelante na presença da sua filha menor de idade, correta a valoração negativa da culpabilidade.

4. In casu, correta a apreciação desfavorável dos motivos do crime, porquanto o fato de a ré ter praticado as lesões corporais na vítima, por causa de ciúme do ex-marido, merece maior reprovação social.

5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

6. No caso, verifica-se que a suspensão condicional da pena se mostra mais severa que o cumprimento da pena no regime aberto, haja vista que no Distrito Federal o regime aberto é cumprido na própria residência do sentenciado, isto é, cumprido em prisão domiciliar.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 5 (cinco) meses de detenção para 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.